Tribunal: TJDFT
Processo: 0754716-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754716-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEO FREDERICO CINELLI AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca da preliminar arguida em contrarrazões, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator